Tribunal: TJDFT
Processo: 0027675-90.2005.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0027675-90.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS JOSE MELO DE SOUSA, THUNDER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA Decisão de Mérito APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 174 CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ, Súmula 106). 2. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal proposta em desfavor de Marcos José Melo de Sousa e Thunder Comércio e Representações Ltda., extinguiu a execução fiscal, por força da prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V). Sem custas ou honorários. 2. Nas razões de ID no 37428395, o apelante argumenta que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação ocorreu por culpa do Poder Judiciário (STJ, Súmula 106). 3. Pede o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, com o prosseguimento do feito. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 5. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação na origem (ID no 37428396). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 9. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 11. O cerne da controvérsia se resume em verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal. 12. O apelante defende que não houve prescrição intercorrente, pois, a citação não ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário (STJ, Súmula 106). 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários à garantia de satisfação do crédito. 14. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens para arresto (CPC, art. 830). 15. O art. 174 do Código Tributário Nacional prevê que: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” 16. Esse dispositivo caracteriza a prescrição geral, própria da pretensão fazendária, que ocorre quando: “(a) passados mais de 5 anos, contados a partir da inscrição do débito tributário, antes mesmo do ajuizamento da ação; ou no transcorrer do processo de execução fiscal, previamente a citação pessoal feita ao devedor, para as ações intentadas antes da Lei Complementar no 118/2005, quando não se verificar nesse interregno, nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (b) já citado o devedor ou depois de determinada a sua citação, a depender de quando ajuizada a ação, se antes ou depois da Lei Complementar no 118/2005, transcorrerem mais de 5 anos sem que sejam localizados bens do devedor, ou alcançada a finalidade executiva, nem tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” 17. A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi constituída em 13/11/2000 (ID no 37428385, pág. 4). 18. O Distrito Federal ajuizou execução fiscal em 27/10/2005 (ID no 37428385, pág. 1). Logo, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. 19. Superada essa questão, é necessário verificar se houve a prescrição intercorrente. 20. A prescrição intercorrente está disciplinada no art. 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980) e na Súmula 314 do STJ. 21. A execução fiscal foi proposta em 27/10/2005 e a citação determinada em 26/1/2006 (ID no 37428385, pág. 3). 22. Houve suspensão do processo pelo prazo de um ano em razão do parcelamento administrativo realizado em 2012 (ID no 37428385, pág. 6). 23. Em 3/6/2013, o parcelamento foi cancelado (Código 38 – ajuizado – ID no 37428385, pág. 9). Em consequência, os autos foram encaminhados para citação. 24. Em 18/11/2013, sobreveio a primeira negativa de citação (ID no 37428385, pág. 13). 25. Em seguida, o apelante pediu a citação postal dos executados no endereço do banco de dados do DETRAN/DF e requereu a apuração via sistema Bacenjud de eventuais ativos financeiros, bem como seu arresto e penhora (ID no 37428385, pág. 15). 26. Os executados não foram encontrados (IDs no 37428385, págs. 21 e 25). 27. Em 5/8/2014, o apelante foi intimado para apresentar novo endereço para citação (ID no 37428385, pág. 29). 28. Em 14/8/2014, o apelante requereu a citação por edital, bem a apuração via sistema Bacenjud, de eventuais ativos financeiros, além de arresto e penhora (ID no 37428385, pág. 30). 29. Em 23/1/2018, o Juízo da Vara de Execução Fiscal intimou o apelante para se manifestar sobre a possível prescrição (ID no 37428385, pág. 35). 30. Em 9/3/2018, o apelante manifestou-se sobre a inexistência de prescrição e requereu o prosseguimento do feito (ID no 37428385, págs. 37-43). 31. Sobreveio a sentença que extinguiu a execução fiscal, diante da prescrição intercorrente (CPC, art. 924 – ID no 37428390). 32. Os executados não foram citados por edital. 33. Durante o trâmite processual, após a negativa de citação pessoal, houve pedido expresso de citação dos executados por edital, que sequer foi analisado. 34. O pedido de citação por edital permaneceu pendente e o ato não foi realizado por motivo inerente ao Poder Judiciário. Essa providência, contudo, caso tomada, seria suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. 35. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (STJ, Súmula 106). 36. A sentença deve ser cassada, com consequente retorno dos autos à origem para que os réus sejam citados por edital e o feito tenha prosseguimento regular. 37. Informações complementares: execução fiscal proposta em 27/10/2005. Valor da causa: R$ 11.673,55. Sentença proferida em 24/1/2022. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 38. Conheço e dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que tenha regular prosseguimento. 39. Precluída a decisão, restituam-se os autos à origem. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 42. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro